Tribunal: STF
Processo: Pet 14398
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO NÃO JUNTADA. INÉPCIA DA INICIAL. PETIÇÃO INDEFERIDA.



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada, em 31.8.2025, por Regina Elena de Oliveira Chaffin, contra o Estado do Rio de Janeiro e o Fundo Único de Previdência Social desse Estado – RIOPREVIDÊNCIA, com a pretensão de revogar o efeito suspensivo deferido pelo Terceiro-Vice Presidente do Tribunal de origem a recurso extraordinário, pendente do juízo de admissibilidade.



    2. A requerente apresenta “a presente medida de tutela cautelar antecedente, com pedido liminar, objetivando cassar a decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) que – sem juízo prévio de admissibilidade – concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. Tal decisão excepcional tem provocado a espera indevida e excessivamente prolongada da demanda principal, em flagrante violação aos princípios constitucionais da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), da segurança jurídica, da celeridade processual e do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV)” (fl. 1, doc. 1).



    Afirma que, “embora a decisão ora impugnada tenha emanado do Tribunal local antes de admitir formalmente o recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal não está impedido de conhecer do presente pleito cautelar, dada a excepcionalidade da situação. Conforme sedimentado no julgamento da Questão de Ordem na Ação Cautelar nº 1775/PE, uma vez instaurada a jurisdição cautelar do STF após a decisão do Tribunal de origem que admite o processamento do RE, cabe a esta Corte reexaminar os pressupostos das medidas acautelatórias concedidas na origem, não ficando vinculada à avaliação de fumus boni iuris e periculum in mora feita pelo tribunal a quo” (fl. 3, doc. 1). 



    Ressalta que “a matéria objeto deste feito não se confunde com aquela tratada no Tema 1.218 da repercussão geral pendente de julgamento no STF, tampouco deve ser obstada pelos fundamentos da Suspensão de Liminar (SL) 1.149/SP. Ainda que guardem relação com o piso do magistério, há peculiaridades fáticas e jurídicas que distinguem o presente caso, tornando legítima e necessária a concessão da tutela ora pleiteada” (fl. 6, doc. 1).



    Requer a “concessão urgente de tutela contracautelar liminar, cassando de imediato a decisão da 3ª Vice-Presidência do TJRJ que concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário do Estado (decisão anexa), restaurando-se assim os efeitos do acórdão recorrido em sua integralidade. (Ou seja, que volte a viger plenamente a obrigação de fazer deferida em segundo grau, com a reimplantação do piso salarial nacional do magistério no contracheque da parte Autora e prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, afastando-se totalmente a suspensão indevida)” (fl. 12, doc. 1).



    Pede:



    “No mérito, o julgamento definitivo do presente incidente, para revogar em caráter permanente o efeito suspensivo indevidamente atribuído pelo TJRJ ao Recurso Extraordinário do Estado, confirmando-se, assim, a liminar pleiteada e determinando-se o prosseguimento do feito principal – inclusive com a imediata continuidade da execução provisória da obrigação de fazer reconhecida em favor da parte Autora – até ulterior julgamento do recurso extraordinário, o qual deverá seguir sua tramitação regular, nos termos legalmente previstos. 



    d) Subsidiariamente, na remota hipótese de Vossa Excelência entender não ser cabível a revogação do efeito suspensivo em sua totalidade, requer-se a concessão imediata de medida liminar para suspender os efeitos da decisão ora impugnada apenas no tocante à tutela antecipada, de modo a restabelecer a liminar colegiada anteriormente deferida em favor da parte Autora/Recorrida, até o julgamento final desta contracautela pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa hipótese, pede-se que seja expedido ofício ao Estado do Rio de Janeiro e ao Rioprevidência para que reimplantem o piso salarial nacional nos pagamentos da parte Autora de imediato, sob as mesmas condições da tutela antecipada original, igualmente sob pena de multa diária (CPC, art. 537) em caso de descumprimento. 



    e) Também subsidiariamente, na forma do item anterior, requer-se que, ao final, se julgue procedente este incidente de contracautela em caráter modulado, confirmando-se a medida liminar concedida de forma parcial – isto é, assegurando-se em definitivo (até o trânsito em julgado do recurso excepcional) a eficácia da tutela antecipada colegiada quanto à obrigação de fazer (pagamentos do piso nacional do magistério nos vencimentos mensais da parte Autora), ficando mantida a suspensão apenas no tocante aos pagamentos de valores retroativos (atrasados), que permaneceriam sobrestados até a decisão final de mérito nos recursos especial/extraordinário” (fls. 12-13, doc. 1).



    3. Em 5.9.2025, determinei fosse a requerente intimada para emendar a inicial e promover a juntada de cópia da decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pela qual teria sido deferido efeito suspensivo ao recurso extraordinário, sob pena de indeferimento da petição inicial.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Em 15.9.2025, a requerente juntou cópia da decisão pela qual o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o sobrestamento do recurso extraordinário e que já constava dos autos no documento 12. Não juntou a decisão alegadamente impugnada pela qual teria havido o deferimento de efeito suspensivo ao recurso extraordinário.



    5. Pelo exposto, indefiro a inicial desta petição (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora